Tribunal: TJDFT
Processo: 0701550-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
CONFLITO NEGATIVA DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE POR CONTA DE PARTICIPAÇÃO. SOCIEDADE NÃO PERSONIFICADA. PECULIARIDADES. AFASTADA A COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA.
1. O fato de as sociedades por conta de participação possuírem peculiaridades dos demais tipos societários, bem como de sua dissolução ser regida pelas normas relativas à prestação de contas, consoante previsto no art. 996 do Código Civil, não desnatura sua condição de sociedade, porquanto, não obstante a ausência de personalidade jurídica, subsistem os esforços comuns, o compartilhamento de responsabilidades, comunhão de finalidade econômica e existência de um patrimônio especial garantidor das obrigações assumidas no exercício da empresa.
2. Contudo, se a pretensão da parte autora está lastreada na alegação de que a constituição da sociedade em conta de participação visava apenas dar forma a atividade de “pirâmide financeira” causando prejuízos aos sócios participantes e que apenas aderiu aos termos propostos pelo sócio ostensivo, firmando típico contrato de adesão, indicando, inclusive, a possibilidade de incidência do Código de Proteção e Defesa do Consumidor de forma a assegurar proteção ante o fato ou o defeito do produto/serviço que a parte buscou ao contratar com a sócia ostentiva, a pretensão de rescisão de contrato, dissolução, prestação de contas e ressarcimento, relativos tanto à sociedade em conta de participação quanto a sociedade empresária que se posta como sócio ostensiva, deve ser apreciada pelo juízo cível.
3. Conflito negativo de competência conhecido para declarar a competência do Juízo suscitante da 4a Vara Cível de Taguatinga.